Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – IPVA – ISENÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTERPRETAÇÃO LITERAL – VISÃO MONOCULAR – NÃO ENQUADRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A desoneração fiscal pressupõe a edição de legislação específica acerca do benefício (CR, 150, § 6o). O espírito da norma consiste em permitir, em homenagem ao princípio da impessoalidade, que todo e qualquer contribuinte que se enquadre nas hipóteses de não incidência tributária faça jus ao benefício independentemente do juízo de discricionariedade da autoridade competente.
2. Não obstante a Lei 14.126/2021 tenha classificado a visão monocular como deficiência sensorial e ainda que a anterior Lei 4.317/2009 já tivesse previsto a possibilidade de isenção do recolhimento do IPVA, para fins de concessão do benefício fiscal, a pessoa com deficiência visual deverá preencher os requisitos específicos constantes da Lei 6.466/2019, quais sejam, apresentar “acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações”. Isso porque a lei mais nova (Lei 14.126/2021) nada dispôs acerca de isenção tributária, não havendo que se falar, portanto, em revogação ou ampliação dos critérios dantes estabelecidos pela Lei 6.566/2019.
3. Em havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deverá ser interpretada restritivamente, circunstância que afasta a possibilidade de ampliar os beneficiários além do espectro descrito em lei, eis que vedada a aplicação das técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas.
4. Recurso desprovido.